Tribunal: STF
Processo: ADI 4455
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. AUTO-GOVERNO E REGIMENTO INTERNO  
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCEDIMENTO DE INDICAÇÃO PARA A VAGA PELO QUINTO CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE UM QUÓRUM MÍNIMO DE VOTAÇÃO E LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE ESCRUTÍNIOS PARA A FORMAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE. CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.



    1. A função constitucional atribuída ao Tribunal, no processo de escolha e indicação da vaga a ser preenchida pelo quinto constitucional, na forma do art. 94 da CF, constitui um poder-dever que o impede de deixar de elaborar a lista tríplice a partir da sêxtupla encaminhada pelo órgão de classe da categoria, e o limita ao universo das opções indicadas, com a apreciação do atendimento dos requisitos constitucionais para a investidura.



    2. Os Tribunais podem estabelecer regras regimentais, no exercício de sua autonomia administrativa, com a finalidade de exercer sua missão constitucional de auto-organização.



    3. A previsão do limite de três escrutínios e a exigência de quórum qualificado estabelecida pela Corte paulista constituem regras de deliberação que se inserem na autonomia conferida ao respectivo Tribunal para elaborar seu regimento interno e sua organização própria, decorrente da autorização concedida pelo art. 96, I, “a”, da Constituição Federal.



    4. Tratando-se de uma deliberação coletiva, é preciso definir as regras segundo as quais as diferentes decisões individuais dos membros do Tribunal vão conformar, todas elas, uma única decisão do colegiado para a formação da lista tríplice. Razoabilidade das previsões regimentais impugnadas.



    5. Ação Direta julgada improcedente.